Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717125-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A APELADO: RENATA CRISTINA DOS REIS AMORIM MENDES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 26 de maio de 2025 15:14:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador